Tribunal: TJSP
Processo: 0023802-76.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE COMUTAÇÃO – DECRETO 8.615/2015 – PLEITO ANTERIORMENTE ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRÉVIA ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA - MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0023802-76.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PAULO ALEXANDRE FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023802-76.2020.8.26.0050
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0023802-76.2020.8.26.0050.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Renan Oliveira Zanetti.
Comarca: São Paulo - SP.
Agravante: Paulo Alexandre Ferreira.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.740.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PEDIDO DE COMUTAÇÃO

DECRETO 8.615/2015 PLEITO ANTERIORMENTE ANALISADO
EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRÉVIA ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA - MATÉRIA ALCANÇADA PELA
PRECLUSÃO AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Paulo Alexandre Ferreira contra a r. decisão monocrática de fl. 44, que, em
7/7/2020, indeferiu pedido de nova análise de pedido de comutação de penas
com fundamento no Decreto 8.615/2015.
Pugna, em suma, pela comutação das penas, sob o
fundamento da presença dos requisitos legais (fls. 1/10).
Sustenta, a propósito, a ocorrência de erro material
no cálculo das penas quando do anterior indeferimento do pedido.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 26/29), a r. decisão
recorrida foi mantida (fl. 30).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023802-76.2020.8.26.0050
3
provimento do agravo (fls. 68/72).
Pelo que verte de consulta realizada junto ao banco
de dados deste Eg. Tribunal de Justiça, o pedido de comutação de penas do
sentenciado com fundamento no Decreto 8.615/2015, foi indeferido
14/2/2017.
Não houve interposição de recurso.
Foi, então, impetrada ordem de Habeas Corpus
2162250-53.2017.8.26.0000 em favor do sentenciado com o mesmo objeto
que, por unanimidade, foi denegada em 24/8/2017.
O paciente está atualmente em liberdade em razão
do cumprimento das penas, tendo sido o alvará de soltura cumprido em
14/9/2020 (0030256-72.2020.8.26.0050).
É, em síntese, o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O pleito constante da inicial foi anteriormente
analisado em primeiro grau de jurisdição e indeferido em 14/2/2017.
Ademais, não houve interposição de recurso de
agravo em execução, razão pela qual a matéria objeto do presente recurso foi
alcançada pela preclusão.
Importa anotar, ainda, que foi denegada ordem de
Habeas Corpus impetrada em favor do sentenciado, sob o mesmo
fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023802-76.2020.8.26.0050
4
Inviável, assim, nova análise questão.
Não é demais anotar, finalmente, que o paciente está
em liberdade desde 14/9/2020 em razão do término de cumprimento das
penas.
Face ao exposto, meu voto não conhece do presente
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator